Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-26.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de débito, cancelando os descontos indevidos do seguro contestado; (ii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar que a recorrente restitua em dobro os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente na conta-corrente da recorrida, na forma dobrada.
Preliminar de incompetência rejeitada pela desnecessidade da realização de perícia técnica. Ademais, a própria consumidora postulou pela sua rejeição na peça impugnativa.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. O contrato de adesão, por si só, não induz em nulidade ou ilicitude, sendo sua característica a concordância com cláusulas inseridas em bloco por um dos contratantes e aceita pelo outro.
Comprovação de contratação mediante juntada de áudio, do que resta clara a concordância com o pacto e confirmação do seu nome, data de nascimento, endereço, número da agência e conta bancária.
Inexistência de negativa de entabulação do contrato, mas que devido à idade, houve dificuldade de compreensão dos termos.
A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão do contrato de seguro com autorização expressa de desconto em conta-corrente, pois está no exercício regular do direito.
Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (REPRESENTANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARLENE DOS REIS DA SILVA - CPF: 821.409.521-20 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020